Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-71.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial simplificada, insistindo nas preliminares de falta de interesse de agir,

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial simplificada, insistindo nas preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, por ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso, com pedido subsidiário de disponibilização dos "salvados" em seu favor. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre os segurados da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora. Preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial corretamente afastadas na sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Seguradora demandante que não comprovou de forma convincente o fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade, para justificar o pedido de regresso. Laudo pericial apócrifo que não serve para a comprovação do nexo causal. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da ré em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.